Tribunal: TJES
Processo: 5009179-68.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009179-68.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009179-68.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV,
DO CÓDIGO PENAL).
ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 125, DO CÓDIGO PENAL).
DOSIMETRIA.
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL
APENAS QUANTO AO CRIME DE ABORTO
.
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 585/STJ.

REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

1. Dosimetria.
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação”
.
Jurisprudência. TJES.

2. Em suma, não cabe realizar uma análise pormenorizada das razões expostas pelo Juízo, como se a presente via se confundisse com um recurso de apelação criminal. O que se deve verificar, para fins de revisão criminal – via muito mais estreita do que a apelação – é, justamente, se a fundamentação é inexistente ou manifestamente inidônea, isto é, se viola o
“texto expresso da lei penal”
, o que não ocorre quando a fundamentação exposta é concreta e se insere no campo de discricionariedade inerente à dosimetria da pena.

3. Caso em que, quanto ao crime de homicídio qualificado, não houve, na 1ª fase da dosimetria, absoluta inidoneidade ou ausência de fundamentação para a aplicação da pena-base, a ponto de se autorizar a desconstituição da coisa julgada.

4. Quanto ao crime de aborto, a leitura da Sentença evidencia que, de fato, foram manifestamente inidôneas, genéricas e inerentes ao tipo penal as razões expostas a título de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

5. Na 2ª fase, a defesa pretende a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, porém restou consignada, na r. Sentença, a situação de multirreincidência (03 condenações), o que justifica a preponderância dessa agravante, nos termos do Tema Repetitivo nº 585/STJ.

6. Deferido o pedido de justiça gratuita.

7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009179-68.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (Id. 5732554) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0006528-76.2015.8.08.0050, transitada em julgado em 31/01/2019 (Id. 5732556), por meio da qual o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
121, § 2º, IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e no art. 125, na forma do art. 70, todos
do Código Penal,
à pena total de
22
(
vinte e dois
) anos,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

O objeto da presente revisional se restringe à
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Registra-se que, no presente caso, a dosimetria não foi analisada no recurso de apelação (Id. 5732555).

Na origem, a pena-base do crime de
homicídio qualificado
fora elevada de 12 (doze) para
19 (dezenove) anos de reclusão
, sob os seguintes fundamentos:

“O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, restando delineado o modus operandi empregado no cometimento do delito. Com efeito, o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana e exsurge altamente repugnante a sua conduta. Assim, entendo que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

Seus
antecedentes
possuem registros de crimes de natureza diversa. [...]. Sobre sua
personalidade
deve ser considerado que o acusado mostrou desprezo e frieza para com a vida humana e extrema agressividade.

Os
motivos
indicados neste caderno processual não o favorecem, visto que diante da recusa da vítima em reatar o relacionamento, passou a ameaçá-la de morte. Também, deve ser registrado que o acusado não aceitara o fato de a vítima estar grávida de um relacionamento com outro homem. Diante de todos esses fatores, o acusado resolveu subtrair a vida da vítima, interrompendo também a gestação da mesma.

As
circunstâncias
são imensamente desfavoráveis, considerando que a vítima estava grávida e o acusado ceifou a vida da vítima de forma premeditada. O delito foi praticado de forma que impossibilitou que a vítima conseguisse auxílio para se desvencilhar do réu.

Dessa forma, destaque-se que foram observados elementos concretos para a aplicação acima do mínimo legal, uma vez que restaram desfavoráveis ao réu diversas circunstâncias judiciais, notadamente, a culpabilidade, os motivos e circunstâncias, em conexão direta com as peculiaridades específica do caso que foram consideradas, sendo estes argumentos concretos extraídos dos próprios autos, conforme individualização devidamente fundamentada linhas acima, além da existência de processos criminais com condenação, aliada ao seu comportamento no momento do crime e sua conduta social.”

A leitura do excerto demonstra que
não
houve
absoluta inidoneidade ou ausência de fundamentação para a aplicação da pena-base, a ponto de se autorizar a desconstituição da coisa julgada, de modo que não cabe realizar uma análise pormenorizada das razões expostas pelo Juízo, como se a presente via se confundisse com um recurso de apelação criminal.

O que se deve verificar, para fins de revisão criminal – via muito mais estreita do que a apelação – é, justamente, se a fundamentação é inexistente ou manifestamente inidônea, isto é, se viola o
“texto expresso da lei penal”
, o que não ocorre, no caso, na medida em que a fundamentação exposta foi concreta e se insere no campo de
discricionariedade
inerente à dosimetria da pena.

Vale ressaltar que, até mesmo quanto à vetorial
circunstâncias do crime
, cuja fundamentação, a princípio, realmente configurava
bis in idem
com o crime de aborto, pelo qual o Recorrente já fora condenado em concurso formal,
o período
textual
seguinte
afasta essa inidoneidade
inicial
, porquanto expõe uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima), valendo ressaltar que a qualificadora do feminicídio fora utilizada para qualificar o crime.

Também registro que
não extraí negativação da “conduta social”
, pois, embora tenha sido mencionado o envolvimento do acusado com entorpecentes, a fundamentação começa com
“inexistem elementos concretos acerca de sua conduta social”,
de modo que não interpretei intenção de desvalorar essa vetorial, ainda que tenha sido citada no parágrafo seguinte.

Em relação ao crime de
aborto provocado por terceiro,
a pena-base fora elevada de 03 (três) para
06 (seis) anos de reclusão
, sob os seguintes fundamentos:

“O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, sendo esta, a forma mais gravosa de aborto, e que merece maior reprovabilidade por parte do ordenamento jurídico. Seus
antecedentes
possuem registros de crimes de natureza diversa. [...]. Sobre sua
personalidade
deve ser considerado que o acusado mostrou desprezo e frieza para com a vida humana. Os
motivos
indicados neste caderno processual não o favorecem, visto que diante da recusa da vítima em reatar o relacionamento, passou a ameaçá-la de morte. Também, deve ser registrado que o acusado não aceitara o fato de a vítima estar grávida de um relacionamento com outro homem. Diante de todos esses fatores, o acusado resolveu subtrair a vida da vítima, interrompendo também a gestação da mesma.

As
circunstâncias
são imensamente desfavoráveis, considerando que a vítima estava grávida e, embora fosse próprio do tipo penal, reduz consideravelmente as chances de se defender. As
consequências extrapenais
do crime são de grande repercussão. [...].”

A leitura do trecho evidencia que, de fato, são manifestamente
inidôneas, genéricas e inerentes ao tipo penal
as razões expostas a título de
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Por outro lado, em relação aos
antecedentes
, à
personalidade
e aos
motivos
, a fundamentação é concreta, inserindo-se no juízo de discricionariedade que desautoriza reforma em sede de revisão criminal, por
não configurar violação ao texto expresso da lei penal
.

Portanto, remanescendo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, reduzo proporcionalmente a pena-base do crime de aborto para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
2ª fase
, a defesa pretende a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, porém restou consignada, na r. Sentença, a situação de
multirreincidência
(03 condenações), o que justifica a preponderância dessa agravante, nos termos do
Tema Repetitivo nº 585/STJ
:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No presente caso, a preponderância da agravante sobre a atenuante foi valorada em apenas
03 (três) meses no crime de homicídio qualificado
, o que não pode, de forma alguma, ser considerado excessivo, por representar apenas 1/75 (um setenta e cinco avos) da pena-base aplicada.

Vale ressaltar que a atenuante da confissão não foi reconhecida para o crime de aborto.

Portanto, deve ser mantida a pena do
homicídio qualificado
em
19 (DEZENOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
, enquanto a pena do
aborto provocado por terceiro
é redimensionada para
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Incide, no caso, a regra do concurso formal (art. 70, do Código Penal), revelando-se mais benéfica a manutenção do critério da exasperação, de modo que a pena do crime mais grave é majorada em 1/6 (um sexto), totalizando
22 (VINTE E DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, motivo pelo qual, não há, na prática, modificação da pena final.

Mantenho as demais disposições da coisa julgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de reduzir a pena do crime de aborto provocado por terceiro para 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, sem promover alteração da pena final, tendo em vista a incidência do critério da exasperação da pena mais grave.

Não havendo prova para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira,
defiro
ao Requerente o benefício da justiça gratuita.

Diante da sucumbência recíproca,
c
ondeno
o requerente em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). O Estado do Espírito Santo é
isento
de custas proporcionais a sua sucumbência (art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o e. Relator.